Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80 PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZADO O DEVEDOR OU FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE PENHORA. PARALISAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. INTIMAÇÕES PESSOAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A interpretação do art. 40, da Lei 6.830/80 pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.340.553/RS, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".
2. A suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante.
3. Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário. O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e em momento algum, em todo esse período, ela foi intimada a impulsionar o feito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.